Tribunal: TCU
Processo: 000.082/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra deliberação que referendou medida cautelar proferida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em licitação cujo objeto é a concessão de uso de área para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes (AM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Agravo interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) contra Decisão à peça 32, de 9/1/2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, conhecer do Agravo interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para considerar a sua análise prejudicada ante a perda de seu objeto; 9.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Ministro Vital do Rêgo, Relator original do presente processo.